Tribunal: STF
Processo: ARE 1336047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário manejado pela parte recorrente, em virtude da suposta estatura infraconstitucional da controvérsia.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 35), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 36) e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 1° de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente